Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE “PROMOTORA DE VENDA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. TEMA N. 958 DO C. STJ. COBRANÇA ABUSIVA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

2. Na hipótese, as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil de veículo, tendo constado entre as despesas da operação o “ressarcimento de serviços de terceiros”, no valor de R$1.192,97 (um mil cento e noventa e dois mil e noventa e sete centavos), e os custos de “promotora de venda”, de R$36,00 (trinta e seis reais).

3. Revela-se abusiva cláusula que estabelece, de forma genérica, a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificar o que foi efetivamente prestado (Tema n. 958 do c. STJ).

4. Se não há elementos probatórios nos autos suficientes a demonstrar a real prestação do serviço de “promotora de venda” cobrado pelo réu/apelante, essa cobrança, no caso concreto, revela-se abusiva, devendo ser restituído o respectivo valor à consumidora.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.